Tribunal: TJDFT
Processo: 0717233-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717233-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA HELENA LOPES UBERTI AGRAVADO: IRACEMA MARTINS DOS SANTOS, NILZANETE MARIA OTAVIANO DE ALMEIDA BAUER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA HELENA LOPES UBERTI contra a r. decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, instaurado por IRACEMA MARTINS DOS SANTOS, que deferiu a penhora de eventuais créditos de restituição de Imposto de Renda da parte agravante (ID 91320605 dos autos no 0052355-32.2011.8.07.0001). A agravante alega, em suas razões recursais (ID 26034626), que o efeito suspensivo deve ser concedido porque os valores da restituição do Imposto de Renda são impenhoráveis. Ressalta que neste Tribunal existem duas correntes sobre o tema, na primeira, as verbas da restituição são absolutamente impenhoráveis, tendo em vista a sua origem salarial. Na segunda corrente, a impenhorabilidade é relativa, cabendo ao credor demonstrar que o valor não tem origem de salário ou remuneração. Sustenta que, atualmente, seus gastos extrapolam o valor integral de sua aposentadoria, de modo que os valores da restituição são essenciais para o sustento próprio e de usa família, mostrando-se adequada a concessão do efeito suspensivo para que os fatos sejam apurados no decorrer da análise recursal. Aduz que foi comprovado que os valores da restituição são originados exclusivamente dos proventos de aposentadoria recebidos pela parte agravante, portanto, são impenhoráveis. Defende que não tem responsabilidade pelo pagamento das astreintes porque, na época da condenação da obrigação de fazer, o imóvel era de propriedade exclusiva do senhor Marcos, nos termos da ação de divórcio que já transitou em julgado. Argumenta o valor da multa fixado em 2018, de forma exorbitante, era equivalente ao dobro do valor da causa de R$ 28.000,00 e que as astreintes podem ser reduzidas em qualquer momento processual, inclusive na fase de execução. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que o pedido de penhora da restituição do Imposto de Renda seja indeferido. Requer ainda que seja reconhecida a inexistência de responsabilidade da agravante e do senhor Marcos Uberti no pagamento das astreintes fixadas, extinguindo-a, assim, do polo passivo do cumprimento de sentença de no 0703612-06.2018.8.07.0000. Caso o entendimento anterior não seja adotado, requer que o valor das astreintes seja reduzido. Preparo regular (26034630). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. No caso, verifica-se que a decisão agravada ordenou a penhora de eventuais créditos decorrentes de restituição do Imposto de Renda, contudo, não foi determinada a imediata transferência da quantia para a parte credora, tendo em vista que os valores encontrados devem ser bloqueados e colocados à disposição do Juízo. Assim, diante da ausência de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se a medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora